Tribunal: TJDFT
Processo: 0024724-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024724-40.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM AGRAVADA: SUL BRANDAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto em peça única por EZEQUIEL HONORATO MUNDIM, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. O agravo não merece ser conhecido, pois foi interposto em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO CONJUNTA, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.042, § 6o, DO CPC/2015. I - A interposição cumulativa, em única peça, das razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso especial está em desconformidade com o disposto no art. 1042, § 6o, do CPC/2015, segundo o qual "na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso inadmitido." II - Na espécie, cuida-se de irregularidade formal, pelo não preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Não se conhece, pois, do agravo em recurso especial. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1.472.142/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO DJe 4/11/2019). Assim, não conheço do agravo de id. 13083846. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016